Tribunal: TJDFT
Processo: 0767952-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). CONSTITUCIONALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o réu, pela prática do delito tipificado no art. 331 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção em regime inicial aberto.
2. Nas razões recursais, o réu sustenta (i) a absolvição pela atipicidade da conduta, pois não houve a intenção de desacatar os agentes, tendo agido no calor do momento; e (ii) a revisão da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) eventual atipicidade da conduta; e (ii) revisão da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constitucionalidade do crime de desacato já foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as palavras das testemunhas policiais, as quais gozam de presunção de veracidade, não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os funcionários públicos. Assim, não há falar em atipicidade do crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas atividades (TJDFT, Acórdão 2001500 – 3a Turma Criminal). Impende ressaltar, também, que eventual exaltação de ânimo não impede a configuração do crime de desacato.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu (TJDFT, Acórdão 1978598 – 2a Turma Criminal). Inexistindo qualquer justificativa, como no caso, o aumento referente aos maus antecedentes deve ser de 1/6 da pena mínima cominada, mais benéfico ao réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e redimensionar a pena fixada para 7 (sete) meses de detenção.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496; STJ, HC n. 379.269/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 30/6/2017; TJDFT, Acórdão 2001500, 0738058-16.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 31/05/2025; Acórdão 1978598, 0003316-28.2019.8.07.0020, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.